Tribunal: TCU
Processo: 000.274/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Ouricuri/PE, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor do município de Ouricuri/PE e de Antonio Cézar Araújo Rodrigues, devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Antonio Cézar Araújo Rodrigues e o município de Ouricuri/PE, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas a, b e c, e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do município de Ouricuri/PE e de Antonio Cézar Araújo Rodrigues, condenando-os ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Responsável: Município de Ouricuri/PE (CNPJ 11.040.904/0001-67): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/4/2016 1.520,00 6/5/2016 1.000,00 6/5/2016 1.000,00 6/5/2016 1.000,00 6/5/2016 36,02 1/8/2016 1.000,00 15/8/2016 1.000,00 19/10/2016 1.000,00 19/10/2016 1.000,00 19/10/2016 1.000,00 5/12/2016 2.000,00 5/12/2016 1.800,00 5/12/2016 2.000,00 5/12/2016 3.000,00 6/12/2016 39,13 8/12/2016 1.450,00 16/12/2016 3.320,61 16/12/2016 467,81 16/12/2016 21.484,83 28/12/2016 4.195,71 28/12/2016 4.195,71 28/12/2016 4.195,71 28/12/2016 4.196,18 29/12/2016 17,76 Responsável: Antonio Cézar Araújo Rodrigues (CPF XXX.152.604-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/12/2016 171,38 16/12/2016 1.618,80 15/4/2016 58,81 25/4/2016 459,20 25/4/2016 200,49 25/4/2016 3.343,43 4/7/2016 2.592,80 12/8/2016 2.506,60 2/9/2016 9.864,40 29/11/2016 1.200,00 5/12/2016 1.033,30 8/12/2016 3.554,25 8/12/2016 3.554,25 6/4/2016 1.520,00 7/4/2016 41,53 7/4/2016 39,37 7/4/2016 39,43 7/4/2016 236,65 16/6/2016 2.379,96 25/8/2016 1.653,57 25/8/2016 1.942,32 25/8/2016 66,83 29/11/2016 39,12 29/11/2016 39,01 29/11/2016 42,00 29/11/2016 44,46 1/12/2016 1.200,00 29/12/2016 5,45 25/4/2016 432,19 12/8/2016 57,93 18/5/2016 1.985,50 18/5/2016 2.067,80 18/5/2016 1.330,00 16/6/2016 3.063,35 17/10/2016 441,15 25/10/2016 49.298,67 1/11/2016 62.000,01 19/1/2016 1.970,70 19/1/2016 663,58 19/1/2016 17.280,82 19/1/2016 138,83 19/1/2016 247,54 19/1/2016 312,75 19/1/2016 190,81 19/1/2016 5.754,66 19/1/2016 5.301,50 21/1/2016 1.945,00 25/4/2016 224,40 18/10/2016 142,50 19/1/2016 51,35 19/1/2016 11,08 19/1/2016 291,89 19/1/2016 213,09 19/1/2016 103,78 19/1/2016 3.265,28 27/1/2016 10.554,63 2/8/2016 0,27 18/10/2016 87,79 4/4/2016 836,00 18/4/2016 58,81 19/4/2016 58,81 13/5/2016 58,81 17/5/2016 58,81 18/5/2016 58,81 23/5/2016 58,81 8/6/2016 1.000,00 25/8/2016 58,81 2/9/2016 4.000,00 6/12/2016 15,53 6/12/2016 15,54 6/12/2016 14,93 6/12/2016 229,89 28/12/2016 58,81 29/12/2016 58,81 2/8/2016 30,34 25/4/2016 199,50 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Antonio Cézar Araújo Rodrigues multa individual no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Pernambuco, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e aos responsáveis.